Tribunal: STF
Processo: RE 104831
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA. LEI COMPLEMENTAR N. 318/1983, DO ESTADO
DE SÃO PAULO. NO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS.
103.629, 103.639 E 103.644, FIRMOU O PLENÁRIO DO STF ORIENTAÇÃO NO
SENTIDO DE A LEI COMPLEMENTAR N. 318/1983 REFERIDA NÃO SER CONTRARIA
AO ART. 50, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA DISPOR SOBRE CLASSIFICAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. O FATO DE SE TER
APROVADO O PROJETO, DE QUE RESULTOU A LEI COMPLEMENTAR N. 318, POR
DECURSO DE PRAZO, NÃO A INVALIDA, FORMALMENTE. OS DISPOSITIVOS
CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 318, REFERENTES AOS SERVIDORES
PUBLICOS, NÃO DISCIPLINANDO MATÉRIA PRIVATIVA DE LEI COMPLEMENTAR E
POR SEREM, ASSIM, NORMAS DE LEI ORDINARIA, PODERIAM TER SIDO
APROVADOS POR DECURSO DE PRAZO, SEM OFENSA AO ART. 50, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA, TAMBÉM, AO ART. 97,
PARAGRAFO 1., DA LEI MAIOR FEDERAL. CONFLITO ENTRE LEI LOCAL E A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO: AUSÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO
STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.